Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RELAÇÃO DE TRABALHO. ADVOGADO EMPREGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
I – Diante da relação empregatícia regida pela CLT existente entre as partes, sociedade de economia mista e Advogado empregado, é da Justiça Trabalhista a competência para analisar o direito vindicado, de recebimento de honorários sucumbenciais decorrentes do patrocínio de causas, durante o exercício de cargo em comissão. Arts. 114, inc. I e 173, § 1o, inc. II, da CF. Mantida a r. decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e declinou da competência em favor de uma das Varas do Trabalho de Brasília.
II – Agravo de instrumento desprovido.